Tribunal: TJPA
Processo: 0902650-95.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0902650-95.2023.8.14.0301

APELANTE: LUAN URIEL DA SILVA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. LIMITE ETÁRIO PREVISTO EM LEI E NO EDITAL. CANDIDATO COM IDADE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato excluído do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital n.º 1/2023), com pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu sua inscrição por ter ultrapassado o limite etário de 30 anos. O apelante, policial militar do Estado do Mato Grosso, alegou violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, sustentando possuir aptidão física e experiência no cargo pretendido. Pleiteou o provimento do recurso e a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da cláusula do edital que fixou o limite etário de 30 anos para o ingresso no curso de formação da Polícia Militar do Estado do Pará, especialmente à luz dos princípios constitucionais e da experiência profissional anterior do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 142, §3º, X, admite que a lei disponha sobre limites de idade para ingresso nas Forças Armadas, analogamente aplicável às Polícias Militares, o que confere validade à exigência etária prevista em norma infraconstitucional estadual.

A Lei Estadual nº 6.626/2004, em seu art. 3º, §2º, alínea “b”, estabelece que os candidatos ao curso de formação da PM/PA devem ter entre 18 e 30 anos, sendo o edital mera reprodução da norma legal vigente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 646 da Repercussão Geral, reconhece a constitucionalidade de limite etário em concursos públicos, desde que previsto em lei e justificado pela natureza do cargo, o que se verifica no presente caso.

A imposição do limite etário visa garantir aptidão física compatível com o exercício das funções inerentes à carreira militar, não configurando afronta aos princípios da isonomia, razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital de concurso público que reproduz limite etário previsto em lei específica não viola os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

É válida a exigência de idade máxima para ingresso na Polícia Militar, desde que amparada por previsão legal e justificada pela natureza do cargo.

A atuação do Poder Judiciário não pode afastar critérios objetivos legalmente estabelecidos em concursos públicos sob fundamentos subjetivos do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 142, §3º, X; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 3º, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 646 da Repercussão Geral.

Acordam os Excelentisimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Doreito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Miarton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUAN URIEL DA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, com o objetivo de anular o ato administrativo que indeferiu sua inscrição no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023), por ter ultrapassado o limite etário fixado em edital.

Alega a parte autora que é Policial Militar concursado do Estado do Mato Grosso e que, ao tentar se inscrever no concurso público regido pelo Edital n.º 1/2023, teve sua inscrição indeferida em razão de possuir 33 anos de idade, enquanto o edital estabelecia o limite de 30 anos. Em suas palavras, "o simples fato dele possuir 33 (trinta e três) anos, não o impede de exercer o Cargo Público já que as atribuições são compatíveis com a sua carreira militar atual", e ainda que "o Cargo almejado é de Praça da Polícia Militar, cargo esse que atualmente é exercido pelo Autor no Estado do Mato Grosso".

Para reforçar sua alegação, argumenta que o fundamento para a imposição de limite etário em concursos da Polícia Militar decorre da exigência de condições físicas compatíveis com o exercício das funções. No entanto, sustenta que, por já exercer o cargo em outro Estado da Federação e estando apenas dois anos acima do limite legal, possui plena aptidão física para as atividades, o que afastaria a razoabilidade da negativa administrativa.

Sustenta ainda que a negativa ofende os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se sua qualificação comprovada e a experiência prévia no mesmo cargo pretendido.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso, com a anulação da sentença de improcedência e o consequente deferimento da inscrição do apelante no concurso, pugnando, ainda, pela condenação das partes recorridas ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sua contestação, a parte requerida ESTADO DO PARÁ alegou que os itens 4 e 6.4 do Edital normativo estipulam claramente os critérios de idade para inscrição no certame, com o intuito de garantir igualdade de condições e lisura na seleção.

Argumenta que o subitem 4.1 "b" do edital dispõe expressamente que o limite de idade para ingresso é de até 30 (trinta) anos, sendo tal critério vinculado à necessidade de compatibilidade física com as exigências do cargo e aos interesses da corporação.

Sustenta ainda que o edital faz lei entre as partes, não cabendo ao Judiciário flexibilizar regras expressamente previstas e previamente conhecidas pelos candidatos.

Por fim, requer que seja mantida a r. sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos, preservando-se a legalidade do ato administrativo impugnado e os princípios que regem os concursos públicos.

As contrarrazões foram opostas no id-
21016783 - Pág. 7.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação, para a manutenção da sentença.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cláusula editalícia que impôs limite etário de 30 anos para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, circunstância que impediu a inscrição do apelante, que contava com 33 anos à época da inscrição.

A Constituição Federal, em seu art. 142, §3º, X, autoriza que a lei infraconstitucional disponha sobre limites de idade para o ingresso nas forças armadas, na forma defendida nas contrarrazões.

Neste diapasão, a Lei Estadual nº 6.626/2004, em seu art. 3º, §2º, alínea “b”, regulamentou a matéria

estabelecendo que os candidatos ao curso de formação de praças da PM/PA devem ter idade entre 18 e 30 anos.

Assim, o edital apenas reproduziu a norma legal vigente, não havendo ofensa à isonomia ou a outros princípios constitucionais, notadamente por existência de previsão legal e constitucional sobre a matéria.

Por sua vez, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nos Temas 121 e 646 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

“Tema 121: Reserva legal para fixação de limite de idade para ingresso nas Forças Armadas.Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 9º da Lei nº 11.279/2006, que, ao regulamentar o referido dispositivo constitucional, delega aos editais de concursos públicos o estabelecimento do limite de idade para ingresso na Marinha.Tese: Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão "nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica" do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. Há Repercussão: SIM (STF, Tema nº 121, Relator(a): MIN. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 25/02/2011, publicado em 09/02/2011)

Tema 646: Estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público. Descrição: Agravo de decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 3º, IV; 5º, caput; 7º, XXX e 39, § 3º, da Constituição federal, e nos termos da Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, a razoabilidade da limitação de idade, prevista em lei, para inscrição em concurso público ao cargo de

Agente de Polícia Civil.Tese: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.Há Repercussão: SIM (STF, Tema nº 646, Relator(a): MIN. LUIZ FUX, julgado em 26/04/2013, publicado em 26/04/2013)

Corroboram ainda a limitação etária em concursos públicos, quando haja previsão legal

justificada pela natureza das funções do cargo, como ocorrido na espécie dos autos.

Isto porque, a função de policial militar, por sua própria natureza, exige aptidão física compatível, sendo razoável a imposição de limite etário pelo legislador estadual, sem que isso implique em inconstitucionalidade.

Ante o exposto, acompanhando na integra o parecer ministerial, que passa a fazer parte da presente decisão, sou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/06/2025